Tribunal: TJDFT
Processo: 0731371-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Na liquidação por arbitramento, a decisão não é baseada apenas em critérios matemáticos, mas também em critérios subjetivos que o magistrado deve avaliar para estabelecer o valor correto correspondente à condenação. Mesmo que a quantificação do valor devido seja complexa, se for possível definir o montante por meio de cálculos, não é necessária a liquidação por arbitramento. Nesse sentido, a doutrina de Humberto Theodoro Júnior é esclarecedora: "O arbitramento só tem lugar quando for impossível ou extremamente difícil a liquidação de forma diferente" (Theodoro Júnior, Humberto. "Curso de Direito Processual Civil", 61a edição, Forense, 2019, p. 377).
2. Recurso provido.